Tribunal: STF
Processo: RHC 208690
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nelson Luciano de Carvalho Teixeira e Andre Santos Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.074/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Segundo os autos, os recorrentes foram condenados, por sentença transitado em julgado, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, de pagamento de multa e de reparação dos danos causados, pela prática do delito previsto no art. 22 da Lei 7.492/86 (evasão de divisas).



    A defesa afirma, em síntese, a existência de norma penal posterior que teria abolido, em parte, a “prática de crime previsto no art. 22 da Lei nº 7.492/86, verificando-se verdadeira abolitio criminis, na forma do art. 2º do Código Penal”, alegando nula a sentença condenatória em execução.



    Aduzem, nesse sentido, 



    “que, apesar de haver autonomia entre os tipos penais, a lacuna preenchida pela Resolução n° 4.841 do CMN/2020 é a mais importante baliza sobre a gravidade dessas condutas no tocante ao que pode ser lesivo para o sistema financeiro nacional, bem jurídico tutelado pelo art. 22 da Lei n. 7.492/86.”



    Sustentam os recorrentes que 



    “tendo sido os pacientes condenados no art. 22 da Lei 7.492/86, pela movimentação financeira no exterior, em valor superior à 100 mil dólares, sem comunicação/autorização dos órgãos competentes, nos resta concluir que com a elevação do teto deste valor, a gravidade da conduta também é alterada.”



    Prosseguem 



    “A autoridade bancária central brasileira retirou por completo a gravidade de condutas ligadas à manutenção de moeda fora do país, não declarada a quem se deve declarar, ou seja, o Banco Central, quando estipulou o valor para informação obrigatória superior a 1 milhão de dólares americanos, o que daria, hoje, quase 6 milhões de reais. 



    Manter, em dezembro de cada ano, fora do país, quantia abaixo de 1 milhão de dólares, segundo a autoridade máxima no assunto, não possui qualquer potencialidade lesiva ao sistema financeiro nacional. 



    Aí está a abolitio criminis, exsurgida de norma integrativa à norma penal em branco, editada em 2020, que deve retroagir, por ser mais benéfica ao réu.”



    Requerem, ao final, o provimento do recurso para conceder a ordem e anular a sentença condenatória. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE ABOLITIO CRIMINIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR . NORMA PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO N. 4841/2020 DO CMN. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, aos 31/7/2020, foi editada a Resolução n. 4.841 do CMN/2020, norma integrativa do art. 22 da Lei n. 7.492/86, que ampliou o valor da informação obrigatória de cem mil para um milhão de dólares. Entretanto, tal edição não configura abolitio criminis em favor dos agravantes, tendo em vista que o tipo penal pelo qual foram condenados não reflete, apesar da irresignação defensiva, o de manutenção não declarada de depósitos no exterior, em relação ao qual, supostamente, se aplicaria a novatio legis in mellius, mas sim a conduta de evadi-los ilicitamente do território nacional, em desconformidade com as normas nacionais - hipótese não abarcada pela lex mitior, de forma que a condenação deve ser mantida. 



    III - É assente nesta eg. Corte Superior que "a evasão de divisas pode ser praticada de diversas formas, desde meios muito rudimentares - como a simples saída do país com porte de dinheiro em valor superior a dez mil reais sem comunicação às autoridades brasileiras - até a utilização de complexos esquemas de remessas clandestinas" (REsp n. 1.535.956/RS, Sexta Turma, Relª. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/3/2016). 



    IV - Nem se olvide que o eg. Tribunal de origem concluiu, sob exaustivo exame do caderno probatório e mediante fundamentação própria, específica e concreta, no mesmo sentido aqui delineado. Assim, obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. Verbis: "Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do ilícito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ" (HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018). 



    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, anotou o Relator no STJ em seu voto:



    “No caso concreto, aos 31/7/2020, foi editada a Resolução n. 4.841 do CMN/2020, norma integrativa do art. 22 da Lei n. 7.492/86, que ampliou o valor da informação obrigatória de cem mil para um milhão de dólares. 



    Entretanto, tal edição não configura abolitio criminis em favor dos agravantes, tendo em vista que o tipo penal pelo qual foram condenados não reflete, apesar da irresignação defensiva, o de manutenção não declarada de depósitos no exterior, em relação ao qual, supostamente, se aplicaria a novatio legis in mellius, mas sim a conduta de evadi-los ilicitamente do território nacional, em desconformidade com as normas nacionais - hipótese não abarcada pela lex mitior, de forma que a condenação deve ser mantida. 



    (...) 



    Nem se olvide que o eg. Tribunal de origem concluiu, sob exaustivo exame do caderno probatório e mediante fundamentação própria, específica e concreta, no mesmo sentido aqui delineado. 



    Assim, obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas.”



    O Tribunal local, por sua vez, registrou que 



    “A defesa vem confundindo, desde a instrução processual, teses relacionadas à manutenção de depósitos não declarados no exterior, conduta que sequer está sob discussão na presente hipótese, com o crime autônomo de evasão de divisas. (...) Sendo assim, esclareço aos autores que a condenação dos réus se deu com base na segunda figura, parágrafo único, primeira parte, do art. 22. O crime é promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior. (...) Verificada tal hipótese há consumação do crime de evasão de divisas. Não há qualquer razão para discutir o que pretende a defesa, ou seja, existência ou inexistência de valores depositados no exterior em 31 de dezembro, porquanto tal elemento normativo integra figura típica diversa e autônoma."



    Logo, a defesa visa, em última análise, o enquadramento da conduta dos recorrentes em núcleo do tipo penal diverso daquele a que condenados por sentença transitado em julgado. Ou seja, em que pese tenham sido condenados pela conduta de evasão de divisas na modalidade de promoção, sem autorização legal, de saída de moeda ou divisas para o exterior, pretendem confundi-la com “manutenção de depósitos não declarados no exterior”.



    Nesse contexto, para se operar a pretendida anulação da condenação pela abolitio criminis, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente